Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705401-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARCOLINO LINCOLN EMBARGADO: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Ciente da petição juntada ao ID 26938410. Os argumentos expostos serão analisados pelo órgão colegiado. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator